Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. prospecção DE PONTOS COMERCIAIS PARA A EXPANSÃO DA MARCA “BURGUER KING” NO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ESCRITO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 107 do Código Civil determina que a validade da manifestação da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. A mera ausência de contrato formal escrito não é suficiente para demonstrar a inexistência do contrato de prestação de serviço estabelecido pelas partes.

2. A prova produzida nos autos demonstrou que o autor realizou os serviços de prospecção e análise de pontos comerciais com o fim de efetivar futuros contratos de aluguel da requerida para expandir a sua marca no Distrito Federal. Os contratos efetivados pela empresa para alugar imóveis para suas lojas foram justamente em relação aos pontos analisados e apresentados pelo autor, ficando esclarecido que a intermediação foi realizada desde o início das tratativas, culminando no fechamento dos contratos.

3. Estando comprovada a realização dos serviços e o usufruto dos benefícios dele advindos, fica evidente a existência de relação jurídica contratual entre as partes, ensejando à apelante o dever de adimplir o contrato pelo valor determinado na sentença, uma vez que não foi objeto de impugnação no presente recurso.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.